Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713349-16.2021.8.07.0004 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDA: LUCIANA ALVES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. IMPRECAÇÕES DE CHEFIA ABUSIVA, TÓXICA, ÁCIDA, PERSEGUIDORA E QUE COMETE ASSÉDIO MORAL EM SETOR DE UNIDADE HOSPITALAR. FATOS NÃO COMPROVADOS. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO. 1. A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões, não foi apresentada conjuntamente com quaisquer fundamentos. Considerando que não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte apelada para que a apelação não seja admitida, a preliminar deve ser rejeitada. 2. Há abuso do direito à livre expressão e manifestação do pensamento na crítica inverídica, que atingiu diretamente a honra, a dignidade e a imagem da pessoa contra quem foi proferida, causando-lhe dano moral, que deve ser reparado. 2.1. O sindicado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi atribuído de comprovar a veracidade das afirmações feitas por sua dirigente em relação à atuação da autora na chefia de setor de unidade hospitalar, como sendo ácida, tóxica, abusiva, perseguidora e com assédio moral. 3. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927 do Código Civil, sustentando ser exorbitante o valor fixado a título de indenização por danos morais; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de os embargos de declaração não terem sido opostos com intuito protelatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 927 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017